Tribunal: TJPA
Processo: 0010209-82.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010209-82.2019.8.14.0006

APELANTE: JOAO EUDES SALES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JOÃO EUDES SALES MONTEIRO. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. CULPA DO AGENTE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOÃO EUDES SALES MONTEIRO contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir, em razão de acidente de trânsito que resultou em uma morte e lesões graves em outra vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (iv) analisar os efeitos do reconhecimento da prescrição sobre o concurso de crimes e a pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença atende ao dever constitucional de fundamentação quando expõe de forma clara, coerente e suficiente os elementos que embasam o convencimento judicial, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

4.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo, inexistente no caso, conforme o art. 563 do CPP.

5.

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e certidão de óbito.

6.

A autoria delitiva é evidenciada pela prova oral coerente e convergente, indicando que o agente ingressou na via pública sem cautela, interceptando a trajetória da motocicleta.

7.

A ausência de laudo pericial acerca da dinâmica do acidente não impede a condenação quando o conjunto probatório é suficiente, inexistindo hierarquia entre provas.

8.

A conduta do agente caracteriza violação do dever objetivo de cuidado, configurando culpa penal por imprudência.

9.

Eventual comportamento da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente, inexistindo compensação de culpas no direito penal.

10.

A prescrição deve ser analisada isoladamente para cada delito, nos termos dos arts. 109 e 119 do Código Penal.

11.

Configura-se a prescrição retroativa quanto ao delito de lesão corporal culposa, diante do transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença.

12.

Afastado um dos delitos, impõe-se o afastamento do concurso formal e o redimensionamento da pena.

13.

A pena remanescente mostra-se proporcional, devendo ser mantido o regime inicial aberto e a suspensão do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo pericial sobre a dinâmica do acidente não impede a condenação quando suprida por outros meios de prova idôneos.

2.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada individualmente para cada delito, ainda que reconhecido concurso de crimes.

3.

O reconhecimento da prescrição de um dos delitos afasta o concurso formal e impõe o redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 109, 110, §1º, e 119; CPP, arts. 381 e 563; CTB, arts. 302 e 303.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.988.841/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO EUDES SALES MONTEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos
arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro
, em concurso formal, à pena total de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Consta dos autos que, no dia 21/06/2019, o apelante, ao ingressar na via pública proveniente de um posto de combustível, teria realizado manobra sem a devida sinalização e cautela, interceptando a trajetória de motocicleta que trafegava regularmente, ocasionando colisão que resultou na morte de uma das vítimas e em lesões graves na outra.

Em suas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por suposta fundamentação genérica. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, ainda, a redução da pena, com readequação do regime e afastamento dos efeitos acessórios.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecimento da prescrição quanto ao delito do
art. 303 do CTB
e afastamento do concurso formal.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a extinção da punibilidade quanto ao crime de lesão corporal culposa e manutenção da condenação pelo homicídio culposo.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se ao exame da preliminar de nulidade da sentença, bem como à análise da suficiência probatória para manutenção da condenação e da alegada prescrição da pretensão punitiva, nos limites devolvidos pela insurgência defensiva.

II – MÉRITO

II.1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento.

Constata-se, da leitura atenta do decisum recorrido, que o juízo de origem apresentou fundamentação suficiente, coerente e individualizada, enfrentando os pontos essenciais à resolução da controvérsia, com análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório, da dinâmica fática delineada nos autos e da conduta atribuída ao apelante, permitindo a perfeita compreensão das razões que conduziram ao decreto condenatório.

Não se verifica, portanto, qualquer deficiência estrutural apta a comprometer a validade da decisão, porquanto o magistrado de primeiro grau indicou, de forma clara e racional, os elementos de convicção que embasaram seu entendimento, evidenciando o percurso lógico-jurídico adotado.

Cumpre destacar que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Basta, portanto, que a decisão exponha, de maneira clara, coerente e suficiente, os fundamentos que conduziram ao convencimento judicial.

Nesse contexto, não se identifica violação ao
art. 381 do Código de Processo Penal
, tampouco ao referido comando constitucional, uma vez que a sentença apresenta motivação idônea, apta a permitir o controle recursal e a aferição da legalidade do julgamento.

Ressalte-se, ademais, que a alegação defensiva não se faz acompanhar da demonstração concreta de prejuízo, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, inexistindo vício capaz de macular o decisum, rejeita-se a preliminar de nulidade.

II.2 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A pretensão absolutória não merece acolhimento. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos laudos periciais, certidão de óbito e demais elementos constantes dos autos.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura da prova oral produzida em juízo, notadamente dos depoimentos testemunhais e da vítima sobrevivente, os quais se mostram consistentes e convergentes no sentido de que o apelante ingressou na via pública sem a devida sinalização, interceptando abruptamente a trajetória da motocicleta.

Tal conduta configura inequívoca violação ao dever objetivo de cuidado, caracterizando imprudência suficiente para a configuração do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A alegação de ausência de prova técnica não merece acolhimento, porquanto o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente, sendo plenamente possível a formação do convencimento judicial com base em prova oral harmônica e coerente.

Nesse contexto, a ausência de prova pericial acerca da dinâmica do acidente, não constitui óbice intransponível à formação do juízo condenatório, desde que o conjunto probatório remanescente se revele suficiente para a formação de um juízo de certeza racional.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 303 DO CTB). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CULPA DA MOTORISTA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO". Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 172-177). Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação dos arts. 158 e 167 do CPP, além do art. 303 do CTB. Aduz para tanto, em síntese, que não foi realizado exame de corpo de delito, diante da falta de laudo pericial sobre o local do acidente, o que impediria a prolação de sentença condenatória, por falta de provas da materialidade. Com contrarrazões (e-STJ, fls. 190-193), o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 195-197). Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 208-211). É o relatório. Decido. A insurgência não prospera. A respeito da prescindibilidade de perícia no local do acidente, veja-se o que afirmou o Tribunal local: "No caso em debate, diante da segura prova testemunhai existente, a realização de laudo pericial no local da colisão ou a juntada de fotografias ou mesmo de um 'croqui' do acidente, conforme aferiu a defesa, não se apresentaram como medidas indispensáveis sobre a existência da sinalização de parada obrigatória e da não observação desta por parte da recorrente, uma vez que a materialidade e a autoria do delito podem ser auferidas mediante outras formas de prova.
A simples ausência do laudo pericial, quando cabalmente comprovada por outras provas o descumprimento do dever de cuidado objetivo por parte da ré, não inviabiliza a condenação, sob pena de se estabelecer uma hierarquia entre provas não prevista em lei, contribuindo, ainda, para situações de impunidade
" (e-STJ, fls. 156-157).

(STJ - REsp: 1988841 MG 2022/0062075-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 17/06/2022) (G.N.)

De igual modo, eventual comportamento da vítima, como a ausência de uso de capacete, não afasta a responsabilidade penal do agente, uma vez que, no direito penal, não há compensação de culpas, devendo a conduta do acusado ser analisada de forma autônoma.

Inexistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à responsabilidade do apelante, afasta-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Impõe-se, assim, a manutenção da condenação pelo delito previsto no
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

II.3 – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

No que concerne à alegação de prescrição, assiste razão parcial à defesa.

Nos termos dos
arts. 109, VI, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal
, a prescrição deve ser analisada isoladamente para cada delito, ainda que reconhecido concurso de crimes.

No caso, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção pelo crime previsto no
art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro
, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia (24/10/2019) e a publicação da sentença (18/07/2025), superior ao prazo prescricional aplicável, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto a referido delito.

Por outro lado, quanto ao crime previsto no
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
, cuja pena foi fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, não havendo transcurso suficiente para sua configuração.

Dessa forma, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito do
art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

II.4 – DO CONCURSO FORMAL E REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Reconhecida a prescrição de um dos delitos, impõe-se o afastamento do concurso formal anteriormente aplicado.

Consequentemente, a pena deve ser redimensionada, passando a incidir apenas sobre o crime remanescente.

A pena-base fixada pelo juízo de origem mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente nas consequências do delito, que extrapolam o resultado típico, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua modificação.

Afasta-se, assim, eventual alegação de fundamentação abstrata ou ocorrência de bis in idem.

Dessa forma, a pena definitiva resta fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.

II.5 – DO REGIME E DAS PENAS ACESSÓRIAS

O regime inicial aberto deve ser mantido, por se mostrar adequado à quantidade de pena aplicada e às circunstâncias do caso concreto.

A suspensão do direito de dirigir também deve ser preservada, por constituir sanção legalmente prevista, com nítido caráter preventivo e protetivo.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro; afastar o concurso formal; redimensionar a pena para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
; mantendo, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026